Tribunal: TJES
Processo: 5004379-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Anulação; Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004379-94.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FASE DE PERÍCIA MÉDICA. VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO EM FASE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1) Segundo a teoria da asserção, encampada pelo c. STJ, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. No caso, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que o Impetrante atribuiu o dito ato coator, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de envio da documentação necessária para instrução do recurso; a relevar sua legitimidade passiva. 2) O edital n. 35/2022, ao tratar sobre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, é explícito ao vedar a juntada de novos documentos na fase de recurso. 3) Em se tratando de edital de concurso público, a atuação do Poder Judiciário reside na averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 4) Na hipótese de haver divergência entre o resultado da perícia realizada pela junta médica e os laudos unilateralmente produzidos pelo candidato, é certo que o exame de tal questão certamente exige dilação probatória, sendo, portanto, vedada sua análise em sede de mandado de segurança. 5) Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo Impetrante, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por TALYSON DUTRA MADEIRA em face de suposto ato coator de lavra do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e do INSTITUTO CONSULPLAN, referente a sua eliminação do concurso público (Edital n. 35/2022) na etapa de perícia médica.

Na peça vestibular, o Impetrante afirma ter participado do concurso público aberto pela Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos - SEGER (Edital n. 35/2022) para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista do Executivo, decerto que se inscreveu para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme previsão editalícia. Assevera, nesse sentido, que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, razão pela qual foi convocado para a realização da perícia médica.

Sucede que, na ocasião, embora os examinadores tenham constatado deficiência relacionada à “perda da flexo-extensão do tornozelo esquerdo”, pontuaram que o laudo médico apresentado não indicava a existência das limitações observadas, tendo sido requerida a apresentação de novo laudo. Diante da impossibilidade de apresentação do documento naquela oportunidade, foi orientado pela junta médica a obter o laudo e apresentá-lo em sede de recurso, após a divulgação do resultado preliminar, no qual constou sua reprovação.

Todavia, para sua surpresa, “ao elaborar seu recurso, verificou que a banca examinadora do certame em questão, não disponibilizava link para o envio de documentos, ou seja, não era possível naquele ato, anexar o laudo médico ou qualquer outro documento”.

Aduz que, por ter encaminhado o recurso desacompanhado de prova documental, teve como resultado definitivo o indeferimento, sendo eliminado do certame.

Nesse contexto, requer a concessão da segurança, para que seja aceito seu laudo médico e seja garantido “o direito de prosseguir no certame, para figurar como Analista do Executivo, tendo alterada sua situação/inscrição de INDEFERIDO para DEFERIDO no tocante à etapa de Perícia Médica para avaliação dos candidatos inscritos como Portadores de Deficiência”.

Pois bem.

A princípio, julgo pertinente a análise da tese de ilegitimidade passiva veiculada pelo INSTITUTO CONSULPLAN.

Alegou a banca examinadora que não pode figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a perícia médica não estava sob a responsabilidade da empresa contratada para operacionalizar o concurso, sendo realizada pela própria SEGER e pelo IPAJM, conforme Portaria Conjunta SEGER/IPAJM n. 206-S, de 22 de março de 2022.

Todavia, penso que razão não lhe assiste.

Isso digo porque, segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguir exemplificada:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

No caso em comento, como visto alhures, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que o Impetrante atribuiu o dito ato coator, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de envio da documentação necessária para instrução do recurso.

Com efeito, sem maiores delongas, deve ser rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSTITUTO CONSULPLAN.

Em evolução, concernente ao mérito do writ, adianto que, analisando atentamente o processo, concluí que a tese autoral não merece guarida, pelos motivos que passo a delinear.

A teor do disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em igual sentido, o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 prevê:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Importa mencionar ainda que, como cediço, “o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo do impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora (art. 1º da Lei nº 12.016/2009)” (TJES; AC 0000906-53.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Nessa conjuntura, após detido exame dos autos, verifiquei que, na hipótese vertente, as provas que instruem a peça de ingresso não são suficientes para a concessão da segurança, de sorte que não vislumbro a existência de prova pré-constituída.

Apesar de o Impetrante aduzir ter sido orientado pelos examinadores a anexar novos laudos quando da interposição de recurso, não há nenhum elemento probatório, mesmo que indiciário, que respalde sua afirmação.

Aliás, cumpre ressaltar que o edital n. 35/2022, constante no ID 5148931, ao tratar sobre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, é explícito ao vedar a juntada de novos documentos na fase de recurso. Confira-se a exata redação do item n. 5.1.4.2:

5.1.4.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta.

Ora, em se tratando de edital de concurso público, a atuação do Poder Judiciário reside na averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, in verbis:

[...] 2. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios. [...] (STJ. RMS 53.495/SP. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Noutro giro, embora a causa de pedir seja relacionada à impossibilidade de apresentação de novo laudo na fase recursal, o pedido final formulado o Impetrante remete a seu enquadramento como pessoa com deficiência - tendo inclusive anexado ao processo laudos médicos com tal finalidade.

Contudo, na hipótese de haver divergência entre o resultado da perícia realizada pela junta médica e os laudos unilateralmente produzidos pelo candidato, é certo que o exame de tal questão certamente exige dilação probatória, sendo, portanto, vedada sua análise em sede de mandado de segurança.

Nesse caminhar, trago a lume a remansosa jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE SE DIZ PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. [...] 3. Em mandado de segurança, a comprovação de direito líquido e certo exige que os fatos alegados pelo impetrante sejam prontamente aferíveis por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. Precedente. 4. A constatação de que a doença que acomete a impetrante a habilitava a concorrer a uma vaga em concurso público destinada a pessoas com deficiência física exige a produção de prova pericial, de natureza médica, em que será possível ao profissional nomeado pelo juízo confrontar a perícia realizada pelo banca examinadora do certame e as provas carreadas pela requerente. 5. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, que se mantém. 6. Apelação da impetrante não provida. (TRF 1ª R.; AMS 1009814-77.2016.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro; Julg. 10/04/2023; DJe 28/04/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO PM. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Como é sabido, o mandado de segurança não permite dilação probatória, face ao seu rito célere, de modo que a prova pré-constituída deve demonstrar, de plano, a liquidez e certeza do direito, sob pena de denegação da ordem. 2. No caso em exame, considerado inapto no exame médico do concurso público para provimento do cargo de soldado PM, o direito do impetrante não pode ser aferido mediante simples laudo médico unilateral, sendo necessária dilação probatória e a submissão à perícia médica judicial para desconstituir a presunção de legitimidade do resultado a que chegou a banca examinadora, porque o fizeram de acordo com o edital do certame. 3. Segurança denegada. (TJCE; MS 0620416-68.2018.8.06.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; Julg. 06/12/2018; DJCE 17/12/2018; Pág. 9)

Desse modo, evidente que a conduta adotada pela Administração Pública, in casu, apenas deu cumprimento às regras editalícias, razão pela qual o ato de eliminação do candidato não pode ser reputado ilegal; inexistindo violação a direito líquido e certo na espécie.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por Talyson Dutra Madeira.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade resta suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2023 às 18:08:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46885511072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

SESSÃO DO DIA 04/09/2023 - GABINETE DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Sessão do dia 04.09.2023

Desembargador Ewerton Schab Pinto Júnior: Acompanhar o relator.